Tribunal: TJBA
Processo: 8001211-18.2019.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES (SICON). GESTÃO ANTERIOR.
SÚMULA 615 DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que concedeu a segurança para determinar a exclusão de Município do cadastro de inadimplentes (SICON), em razão de irregularidades na prestação de contas de convênio firmado por gestão anterior.

II. Questão em discussão

2. Questões em análise: a) Competência do juízo de primeiro grau para julgar a causa; b) Adequação da via eleita (mandado de segurança); c) Correção do valor atribuído à causa; d) Legalidade da manutenção da inscrição do Município no SICON, mesmo após a gestão atual ter adotado medidas para apurar responsabilidades e ressarcir o erário.

III. Razões de decidir

3. A competência originária do Tribunal de Justiça para julgar causas entre o Estado e Municípios não se estende às entidades da administração indireta, como a empresa pública Apelante, dotada de personalidade jurídica própria. Competência do juízo de primeiro grau confirmada.

4. O mandado de segurança é via adequada quando o direito alegado pode ser comprovado por prova pré-constituída, como no caso, em que a controvérsia se resolve pela análise de documentos e da legislação aplicável, sem necessidade de dilação probatória.

5. Em mandado de segurança de natureza declaratória, que visa à exclusão de registro em cadastro restritivo sem proveito econômico imediato, o valor da causa pode ser estimado para fins fiscais.

6. A inscrição de município em cadastro de inadimplentes por irregularidades de gestão anterior deve ser suspensa quando a administração sucessora demonstra a adoção de medidas judiciais cabíveis para a apuração de responsabilidade e o ressarcimento ao erário, nos termos da legislação estadual e em conformidade com o princípio que orienta a proteção à continuidade do serviço público.

7. A sentença está em sintonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, materializado na Súmula nº 615, que estabelece: “
não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos
”.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas e não providas.

Tese de julgamento:

"1. A competência originária do Tribunal de Justiça prevista no art. 123, I, 'j', da Constituição do Estado da Bahia, restringe-se a litígios entre o Estado, como ente da administração direta, e os Municípios, não alcançando empresas públicas estaduais.

2. A comprovação, pela gestão municipal atual, do ajuizamento de ação para apurar responsabilidade de ex-gestor e obter o ressarcimento de danos ao erário constitui providência suficiente para suspender a inscrição do ente federativo em cadastro de inadimplentes (SICON), em razão de irregularidades cometidas na gestão anterior."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 123, I, 'j', da Constituição do Estado da Bahia; Decreto Estadual nº 9.266/2004; Decreto Estadual nº 9.683/2005.

Jurisprudência relevante citada:

ST
J, Súmula 615;
TJ-BA - Apelação: 80016734320178050142; TJ-BA - Agravo: 80427347720218050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001211-18.2019.8.05.0142
, em que figuram como Apelantes a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) e o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado o MUNICÍPIO DE JEREMOABO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-
BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora